Tribunal: TJSP
Processo: 1012799-12.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Alegação de desconhecimento da dívida que rendeu ensejo ao apontamento do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito que não corresponde à realidade. Ré que, em contestação, demonstrou a efetiva contratação entabulada entre as partes. Sentença de improcedência. Manutenção. APELO DESPROVIDO.